Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-75.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009961-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), ROSINEI CORREA DA SILVA - CPF: 003.189.931-55 (APELADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO JURÍDICA –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE

- ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - NÃO DEMONSTRADA
- INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014)

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral
se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
VIA VAREJO S/A,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (nº.100991-75.2019.8.11.0041), proposta por
ROSINEI CORREA DA SILVA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art.406 do código Civil c/c art.161 do CTN), e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A empresa apelante defende a reforma da sentença, ao argumento de que o pedido indenizatório não poderia ser acolhido, uma vez que a recorrida possui diversas negativações em seu nome.

Assevera que “a apelada pretende utilizar o judiciário para enriquecer de forma fácil, uma vez que tenta imputar na apelante a culpa por ter seu nome negativado” (Num. 48252999-pág.4).

Defende que “A reiteração da conduta impede a reparação por dano moral, portanto se o devedor já teve seu nome incluído no cadastro negativo em virtude de outra inscrição feita anteriormente de forma regular, não há que se falar em ofensa a sua honra, imagem ou personalidade e, portanto, não há que se falar em compensação moral. Observando os documentos que seguem anexo a esta peça, percebe -se que a Apelada já tinha seu nome negativado, ou seja, ainda que a Apelante tenha negativado o nome do autor, não poderá esta, ser responsável por qualquer dano causado a sua imagem”.

Alega a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral. Entende
que
o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis. Aduz que a fixação dos honorários deve ser baseada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o art.85, §2º, do Código de Processo Civil, por versar a causa sobre matéria sem grandes divergências jurisprudenciais e o curto tempo de prestação de serviço do patrono.

Requer a reforma
da sentença singular a fim de afastar integralmente a condenação aplicada, julgando a ação totalmente improcedente. Em sendo outro entendimento, requer redução do
quantum
indenizatório e que os
honorários sucumbenciais sejam fixados no mínimo legal
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a empresa requerida oriunda de serviço jamais contratado no valor de R$ 633,28 (seiscentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos). O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito

e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num.48252997 – Pág.5):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos

iniciais para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do CTN), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que o juízo singular deixou de observar a parte autora, ora apelada, possui diversas negativações em seu nome, assim o pedido indenizatório não poderia ser acolhido (Num. 48252999 – Pág.5/6).

Inicialmente, destaco que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 373 do CPC dispõe que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Desta feita, pacificado que é viável sua condenação em casos de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, desde que não existam outras inscrições legítimas, preexistentes, haja vista a Súmula nº 385 do STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Entretanto, os documentos carreados aos autos
pela empresa requerida (Num.48252971 – Pág.1/4 e Num.48252999 – Pág.5/6),
não se prestam a comprovar contumácia da parte autora/ apelada como defendido pela empresa apelante, visto que, consoante ressaltado pelo juízo de piso “A título de esclarecimento, conforme extrato de negativação juntado pelo requerido, registra-se que o débito discutido nos autos foi inscrito em 27/11/2018, e que os débitos anteriores foram todos excluídos antes dessa data, o último deles excluído em 24/08/2018”, (Num.48252997 – Pág.5);

desse modo,

inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CESSÃO DE CRÉDITO -
DÍVIDA NÃO COMPROVADA - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO
- AJUIZAMENTO DE OUTRAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS QUESTIONANDO SUPOSTOS DÉBITOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Considerando que a ré/apelada não comprovou a existência da dívida, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da inscrição do nome da autora/apelante nos cadastros de inadimplentes. -
Afasta-se a aplicação da Súmula nº 385 do STJ se as anotações preexistentes já haviam sido excluídas, em data anterior à da inscrição ora questionada.
- No arbitramento do quantum indenizatório, deve-se levar em conta o caráter pedagógico da medida e a interposição de outras ações com a mesma finalidade, ainda que contra outras partes, para não correr o risco de, no somatório total, atingir um valor desproporcional, gerador de enriquecimento sem causa para a vítima.

Desta forma, não prospera o argumento sustentado pela Apelante de que inexiste dano moral indenizável, porquanto a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorrente do próprio ato ilícito.

Trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplência é suficiente para configurar o dano moral. Confira-se:

“A inscrição/
manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014) (destaquei)

Nesse contexto, passo a análise do valor arbitrado a título de danos morais, eis que o recorrente argumenta que é excessivo e requer a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

A fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”
, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, tenho que fixados em conformidade com o art., 85, § 2º, do CPC, de modo que não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença.

Ante o desprovimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 18% (dezoito por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil
,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021